Tribunal: STF
Processo: RE 1578430
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 51):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). 



    3. O recorrente aduz que não deve devolver os valores já percebidos. Com efeito, a esse respeito, o STF, na definição do Tema n. 839/STF, também fixou a tese de que “o particular não tem a obrigação de devolver os valores percebidos a título de anistia”. (MS n. 19.526/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 11/3/2024.). 



    4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022. 



    5. Agravo interno improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 72).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 80), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, LUIZ PEREIRA LOPES aponta violação aos arts. 8º do ADCT, às teses fixadas nos Temas 393 e 839, bem como aos arts. 12, §4º, e 18, parágrafo único, da Lei 10.559/2002.



    Defende a aplicabilidade ao caso do Tema 394/STF e não do Tema 839/STF. “Isso porque ainda que a anistia tivesse sido anulada, deve ser observado que a segurança no caso fora concedida sem ressalvas, bem como que as exequentes têm o direito, por força de coisa julgada material, a receber os valores não adimplidos tempestivamente, enquanto vigente o título que reconheceu a condição de anistiado político” (Doc. 80, fl. 9).



    Afirma que “eventual julgamento de tema posterior ao trânsito em julgado não tem o condão de retirar a exigibilidade do título judicial em questão, uma vez que, como dito, a segurança fora concedida sem ressalvas” (Doc. 80, fl. 12). No ponto, defende que “o Tema 839 de Repercussão Geral deste e. STF permite a anulação de ato administrativo mesmo após ultrapassado o prazo de decadência administrativa, mas não o desfazimento de condenação judicial ou de decisão de mérito transitada em julgado” (Doc. 80, fl. 13). 



    Sustenta, ainda, violação ao devido processo legal ao fundamento de que houve a suspensão do pagamento da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada em total desrespeito ao contraditório e a ampla defesa, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação ordinária 0821212- 91.2023.4.05.8300 que trata de questões relativas à violação ao devido processo legal.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 91), o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660/STF; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 91).



     Interposto Agravo Interno (Doc. 95-Doc. 97), houve a reconsideração da decisão anterior e o RE foi admitido (Doc. 105).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, à luz da tese fixada no Tema 839 da repercussão geral, decidiu que, “anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida)” (Doc. 51, fl. 1).



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PAGAMENTO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, considerada a legalidade da portaria por meio da qual anulada a concessão de anistia política e a impropriedade de pagamento de verbas indenizatórias retroativas nessa situação. 2. A parte agravante alega que a anulação da portaria implica violação ao princípio do devido processo legal e aponta devida a quitação de parcelas previstas no ato anulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a anulação de portaria anistiadora, é exigível o pagamento de valores anteriores à data em que formalizado o ato anulatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 817.338 (Tema 839/RG), o STF consignou ser possível a revisão de anistia política, com a ressalva de que não serão passíveis de devolução os valores já pagos, bem como não estará garantido o direito de receber pagamentos pendentes anteriores ao ato anulatório. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte, inexistindo direito líquido e certo ao recebimento dos valores retroativos, em decorrência da anulação da anistia. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RMS 39591 AgR / DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 11/4/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 37895 AgR / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1572275 / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 20/10/2025; ARE 1391333 / DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 27/10/2022; e RMS 39195 / DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/6/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente